Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1011000-36.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ELENIR FARIA BENTO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por Elenir Faria Bento, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que concedeu a segurança para determinar a nomeação da Impetrante “no cargo Técnico em Análises Clínica ou Técnico em Patologia, polo de Sinop/MT”, nos termos do voto do Relator, Des. Márcio Vidal.
Intimado para demonstrar o cumprimento da ordem judicial, o Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id. 94530958 para informar que, visando tal desiderato, expediu o Ofício n. 2.853/2021/SUBJUD à SEPLAG.
Na petição de Id. 97054989 a Exequente reitera o descumprimento do aresto.
Diante desse cenário, intime-se o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso para que, em 15 (quinze) dias, cumpra o acórdão, documento cuja cópia lhe deve ser encaminhada, devendo, no mesmo prazo, demonstrar o cumprimento nestes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.